Tribunal: TJES
Processo: 5007284-35.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007284-35.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA LUCIA DIAS LIMA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO OBSERVADO. ART. 272, §5º DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.
O
§5º do art. 272 do CPC
preleciona que, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

II.

Tendo constado
na exordial pedido de intimação exclusiva de determinado patrono, sua inobservância pelo magistrado singular acarreta nulidade da sentença.

III.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007284-35.2021.8.08.0035

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO

APDO
:
MARIA LUCIA DIAS LIMA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da Sentença que cancelou a distribuição da ação de origem.

Em suas razões, a apelante argumenta que a sentença é nula, na medida em que não foi observada na ação matriz o pedido de que as intimações fossem expedidas exclusivamente em nome dos patronos CAIO HIPOLITO PEREIRA, OAB/ES 26.652 e TAINÁ DA SILVA MOREIRA, OAB/ES 13.547, sob pena de nulidade.

Aduz, outrossim, que para extinção do feito por inércia, a parte tem que ser devidamente intimada pessoalmente, o que não ocorreu nos autos.

P
ois bem.

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico deva ser provido o presente
recurso. Isso pois,
de fato, não foi observado o pedido de intimação exclusiva.

É dizer, em sua peça vestibular a parte autora pugnou “
que as intimações de estilo sejam
(...)
publicadas exclusivamente em nome de CAIO HIPOLITO PEREIRA inscrito OAB/ES Nº 26.652 e TAINÁ DA SILVA MOREIRA, inscrita na OAB/ES 13.547, sob pena de nulidade
”
(item 7), todavia, as intimações realizadas no juízo a quo foram dirigidas ao advogado LUCIANO GONCALVES OLIVIERI – ES11703.

A referida nulidade fora aventada em sede de embargos de declaração, entretanto, o magistrado singular negou provimento aos aclaratórios, o que ensejou o presente apelo.

Tecidas tais considerações, de rigor a anulação da sentença,
ex vi
do art.
272, §
5
º do CPC e da jurisprudência deste E. TJES e do C. STJ. Vejamos:

Art. 272.
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...
]

§ 5º

Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO. I.
Por expressa disposição legal, se houver requerimento para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de um procurador específico, é nula a intimação feita a outro advogado (art. 272/CPC). Precedentes do STJ.
II. A inobservância da regra processual impossibilitou a manifestação sobre documento utilizado na fundamentação da sentença e a apresentação de alegações finais, causando a parte ré flagrante prejuízo, já que a ação foi julgada procedente. III. Sentença nula. Recurso provido. (TJES, Data: 15/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000999-76.2013.8.08.0008, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Defeito, nulidade ou anulação)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato
(CPC/2015, art. 272, § 5º)" (AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

Deste modo, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
e DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para a regular tramitação, a partir da decisão de ID 1797667.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)